Tribunal: TJES
Processo: 5008695-94.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008695-94.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANTONIO GERALDO PIGNATON
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE INTERNET. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA DE VALORES POSTERIOR AO PEDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que a demanda foi solucionada em sede administrativa;
c)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
d)
que inexiste dano moral ou dano material a serem indenizados;
e)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de dano moral seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a falha na prestação do serviço por parte da recorrente e, caso positivo, se a situação enseja em indenização.

Sem maiores delongas, verifica-se que o recorrido procedeu com o cancelamento do serviço de internet contratado junto a recorrente, tendo em vista que tal serviço não estava sendo prestado de forma devida. Verifica-se, também, que a recorrente, após o pedido de cancelamento, continuou a cobrar pelo serviço e, inclusive, tendo o recorrido realizado o pagamento para evitar que o seu nome fosse inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, em que pese as alegações realizadas pela recorrente, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não carece de reforma.

Desse modo, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço da recorrente, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido

Nesse cenário, é devida a indenização por danos morais nos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença obedeceu a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, o grau da culpa e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, tendo em vista que
o recorrido procedeu com o pagamento de valores e que estes foram cobrados de forma indevida, a condenação dos recorrentes
na competente restituição
, nos moldes arbitrados pelo
Juízo
a quo
, é medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)